Tribunal: TJBA
Processo: 8063436-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063436-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIELMA DE ALCANTARA DURAES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
FORNECIMENTO DE
CANABIDIOL. PACIENTE COM FIBROMIALGIA E SÍNDROME DE ANSIEDADE GENERALIZADA.
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NAS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SUS. INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA 6
FIRMADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DO FUMUS BONI IURIS
EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS
ALTERNATIVAS
DISPONÍVEIS NO SUS. PARECER
DES
FAVORÁVEL DO NATJUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E DA INEFICÁCIA DAS OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS NO SUS.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8063436-05.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

ELIELMA DE ALCANTARA DURAES

e
como
agravad
o
s o

ESTADO DA BAHIA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA